Tribunal: TJMT
Processo: 1041051-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1041051-20.2025.8.11.0000
PACIENTE: DANIEL VITOR OLIVEIRA FARIAS
IMPETRANTE: LEONARDO MODESTO DE LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Ementa
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL PARA EXTENSÃO AO CORRÉU. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT que converteu prisão em flagrante em preventiva, mantendo a custódia de acusado de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343/2006), apreendidas diversas porções de maconha, cocaína e pasta-base, bem como balança de precisão e aparelhos celulares, além de existir condenação anterior pelo mesmo delito. A defesa requer a revogação da prisão, alegando ausência de fundamentação concreta, nulidade da busca pessoal, aplicação dos Temas 959 e 506 do STF, ausência de revisão nonagesimal e extensão do benefício concedido ao corréu, postulando liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e contemporânea; (ii) verificar se houve ilegalidade na busca pessoal; (iii) analisar a incidência do Tema 959 do STF quanto à vedação genérica de liberdade provisória na Lei de Drogas; (iv) aferir a aplicabilidade do Tema 506 do STF quanto à presunção relativa de usuário; (v) estabelecer se houve violação ao dever de revisão nonagesimal; e (vi) determinar se é possível estender ao paciente a liberdade provisória concedida ao corréu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva, decretada com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, apresenta fundamentação concreta, pois se apoia na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, na forma de fracionamento e na apreensão de instrumentos associados ao tráfico, evidenciando gravidade real da conduta e necessidade de garantia da ordem pública.
A existência de condenação anterior pelo mesmo delito revela risco atual de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar e afastando a suficiência de medidas alternativas, conforme entendimento consolidado e enunciados orientativos do Tribunal local.
A revisão periódica da custódia foi realizada em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo sido reavaliada e mantida em 03/07/2025 e 02/10/2025, não havendo ausência de contemporaneidade.
A busca pessoal é lícita, pois fundada em suspeita objetiva decorrente do comportamento dos abordados, que dispensaram sacola contendo drogas e tentaram evadir-se, circunstâncias que, somadas à natureza permanente do crime, autorizam a diligência à luz do art. 244 do CPP.
O Tema 959 do STF não ampara a pretensão da defesa, pois a prisão não se baseia em vedação abstrata da Lei de Drogas, mas sim em requisitos concretos da cautelaridade.
O Tema 506 do STF é inaplicável, pois trata exclusivamente da cannabis sativa (maconha), enquanto no caso houve apreensão diversificada de cocaína e pasta-base, além de quantidade global incompatível com a condição de mero usuário.
A extensão do benefício concedido ao corréu é incabível, porque inexistente identidade fático-processual: o corréu é primário, com menor quantidade de droga apreendida, ao passo que o paciente possui condenação anterior e quantidade significativamente superior de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva evidenciado por antecedentes específicos.
A busca pessoal é válida quando precedida por fundada suspeita objetivamente demonstrada, sobretudo em crimes de natureza permanente.
O Tema 959 do STF não impede a decretação de prisão preventiva quando presentes elementos concretos dos arts. 312 e 313 do CPP.
O Tema 506 do STF não se aplica quando há apreensão de entorpecentes diversos da cannabis sativa e circunstâncias indicativas de mercancia.
A extensão de benefício concedido a corréu somente é possível quando presente identidade fático-processual entre os envolvidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 244, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 831.416/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041051-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MODESTO DE LIMA - CPF: 043.164.344-03 (ADVOGADO), DANIEL VITOR OLIVEIRA FARIAS - CPF: 077.070.134-50 (PACIENTE), CONRADO MACHADO SIMÃO - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), ISRAEL PEREIRA RODRIGUES - CPF: 015.590.891-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LEONARDO MODESTO DE LIMA - CPF: 043.164.344-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL PARA EXTENSÃO AO CORRÉU. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT que converteu prisão em flagrante em preventiva, mantendo a custódia de acusado de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343/2006), apreendidas diversas porções de maconha, cocaína e pasta-base, bem como balança de precisão e aparelhos celulares, além de existir condenação anterior pelo mesmo delito. A defesa requer a revogação da prisão, alegando ausência de fundamentação concreta, nulidade da busca pessoal, aplicação dos Temas 959 e 506 do STF, ausência de revisão nonagesimal e extensão do benefício concedido ao corréu, postulando liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e contemporânea; (ii) verificar se houve ilegalidade na busca pessoal; (iii) analisar a incidência do Tema 959 do STF quanto à vedação genérica de liberdade provisória na Lei de Drogas; (iv) aferir a aplicabilidade do Tema 506 do STF quanto à presunção relativa de usuário; (v) estabelecer se houve violação ao dever de revisão nonagesimal; e (vi) determinar se é possível estender ao paciente a liberdade provisória concedida ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, decretada com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, apresenta fundamentação concreta, pois se apoia na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, na forma de fracionamento e na apreensão de instrumentos associados ao tráfico, evidenciando gravidade real da conduta e necessidade de garantia da ordem pública.

A existência de condenação anterior pelo mesmo delito revela risco atual de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar e afastando a suficiência de medidas alternativas, conforme entendimento consolidado e enunciados orientativos do Tribunal local.

A revisão periódica da custódia foi realizada em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo sido reavaliada e mantida em 03/07/2025 e 02/10/2025, não havendo ausência de contemporaneidade.

A busca pessoal é lícita, pois fundada em suspeita objetiva decorrente do comportamento dos abordados, que dispensaram sacola contendo drogas e tentaram evadir-se, circunstâncias que, somadas à natureza permanente do crime, autorizam a diligência à luz do art. 244 do CPP.

O Tema 959 do STF não ampara a pretensão da defesa, pois a prisão não se baseia em vedação abstrata da Lei de Drogas, mas sim em requisitos concretos da cautelaridade.

O Tema 506 do STF é inaplicável, pois trata exclusivamente da cannabis sativa (maconha), enquanto no caso houve apreensão diversificada de cocaína e pasta-base, além de quantidade global incompatível com a condição de mero usuário.

A extensão do benefício concedido ao corréu é incabível, porque inexistente identidade fático-processual: o corréu é primário, com menor quantidade de droga apreendida, ao passo que o paciente possui condenação anterior e quantidade significativamente superior de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva evidenciado por antecedentes específicos.

A busca pessoal é válida quando precedida por fundada suspeita objetivamente demonstrada, sobretudo em crimes de natureza permanente.

O Tema 959 do STF não impede a decretação de prisão preventiva quando presentes elementos concretos dos arts. 312 e 313 do CPP.

O Tema 506 do STF não se aplica quando há apreensão de entorpecentes diversos da cannabis sativa e circunstâncias indicativas de mercancia.

A extensão de benefício concedido a corréu somente é possível quando presente identidade fático-processual entre os envolvidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 244, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 831.416/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por LEONARDO MODESTO DE LIMA, advogado inscrito na OAB/PB sob o no 27.353, em favor de DANIEL VITOR OLIVEIRA FARIAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.

Consta dos autos que o paciente responde a processo criminal pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), tendo sido apreendidos em seu poder aproximadamente
29 gramas de maconha e 15,2 gramas de cocaína
.

O impetrante busca a liberdade provisória do paciente, em síntese, com
os seguintes argumentos:

a)
ausência de fundamentação concreta e contemporânea na decisão constritiva, baseando-se apenas em gravidade abstrata, em violação aos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal;
b)
incompatibilidade da vedação genérica à liberdade provisória, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 959 de repercussão geral, que declarou inconstitucional a vedação do art. 44 da Lei no 11.343/06;
c)
nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita objetiva prévia, nos moldes do art. 244 do CPP, sendo insuficiente a alegação de "nervosismo/atitude suspeita";
d)
aplicação do Tema 506 do STF, considerando que a quantidade de maconha apreendida (~29g) estaria abaixo do parâmetro de 40g fixado como presunção relativa de usuário, rebaixando o desvalor cautelar e favorecendo medidas alternativas;
e)
inobservância da revisão nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP; e
f)
possibilidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu Israel Pereira Rodrigues, nos termos do art. 580 do CPP, diante da identidade fático-processual.

Alega, ainda, que não foram encontrados com o paciente instrumentos comumente associados ao comércio de drogas, como armas, balanças de precisão, dinheiro fracionado ou anotações referentes à contabilidade do tráfico. Afirma que o paciente
nega a prática de mercancia,
admitindo apenas a condição de usuário.

Por fim, eleva os predicados pessoais, tais como endereço fixo (comprovante em nome de sua tia) e exerce atividade laborativa lícita (ajudante de pedreiro).

Requer-se a
concessão da ordem
a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com fundamento nas teses acima apontadas, ou sejam impostas as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id 329969353).

As informações foram juntadas aos autos (Id 330716433)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, opina pela
denegação da ordem
(Id 334143371).

É o relatório.

VOTO - RELATOR

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se a definir se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A concessão da ordem pressupõe a demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante ou de abuso manifesto de poder por parte da autoridade coatora, circunstâncias que, à luz do acervo probatório carreado aos autos, não se vislumbram na espécie.

De acordo com as informações colhidas nos autos
(B.O), consta que, no dia 25 de maio de 2025, o paciente e o corréu Israel Pereira Rodrigues foram surpreendidos em situação flagrancial pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por ocasião da abordagem policial,
foram apreendidas com o paciente
03 (três) "trouxinhas" de cocaína, 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie. Não bastasse, o paciente dispensou uma sacola plástica contendo 05 (cinco) porções de maconha e 08 (oito) "trouxinhas" de cocaína.

Em diligências posteriores realizadas na residência do paciente, foram localizados, ocultos em uma cômoda, 18 (dezoito) pinos de cocaína, 05 (cinco) aparelhos celulares e 01 (uma) balança de precisão.

No caso vertente
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos do inquérito policial, revelando a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, consistente não só nas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante como a quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Não bastasse, justificou a autoridade judiciária tratar-se de paciente recalcitrante, possuindo condenação pela prática de crime da mesma natureza:

Nesse sentido, destaco trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE DANIEL VITOR OLIVEIRA FARIAS.

(...)

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do flagrado.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria
dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

(...)
A quantidade de droga apreendida é considerável
, pois o flagrado trazia consigo “03 (três) trouxinhas de substância análoga à cocaína e uma embalagem plástica contendo substância análoga à pasta base de cocaína”. Já em sua suposta residência, foram encontrados “18 (dezoito) pinos contendo substância análoga à cocaína”. Além das drogas, foi encontrado com o autuado R$ 90,00 em dinheiro, e 5 aparelhos celulares e uma balança de precisão em sua residência.

Assim, pelas declarações colhidas, bem como pela diversidade dos entorpecentes e forma de acondicionamento, que para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

(...)

Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar dos custodiados, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Outrossim, convém ressaltar que o
autuado DANIEL possui passagem pela prática de crime do mesmo jaez
, inclusive com
condenação (autos n. 1004994-96.2024.8.11.0045
), o que demonstra a propensão do custodiado para a prática de ilícitos penais.

Desta feita, entendo que a ordem pública se encontra violada pelo indiciado que prossegue na prática de delitos, mesmo sendo advertido de que poderia retornar ao cárcere. A conduta desajustada do autuado me faz concluir que a única alternativa eficaz é a sua segregação.

Assim, os registros de antecedentes criminais do autuado também justificam a prisão cautelar e exclusão do meio social durante a instrução processual.

(...)

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no
artigo 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelos indiciados.

(...)

Ante o exposto, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE DE ISRAEL PEREIRA RODRIGUES e DANIEL VITOR OLIVEIRA FARIAS, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DANIEL VITOR OLIVEIRA FARIAS EM PRISÃO PREVENTIVA”

A autoridade coatora, nas informações, informou que a custódia cautelar foi reavaliada em 03/07/2025 e 02/10/2025, tendo sido mantida em ambas as oportunidades, diante da ausência de qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, lembrando ainda que o paciente ostenta condenação anterior pela prática do mesmo delito (autos no 1004994-96.2024.8.11.0045).

Pois bem.

No que tange à alegada ausência de fundamentação concreta e contemporânea, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, conforme acima já pontuado, aliada à variedade das substâncias (maconha, cocaína e pasta-base de cocaína), ao fracionamento das porções, afastam, em princípio, a tese defensiva de que o paciente seria mero usuário.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, consoante orientação consolidada no Enunciado
Orientativo no 25
deste Tribunal:

"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva."

A garantia da ordem pública ainda se revela necessária no caso diante da gravidade concreta do delito e do elevado risco de reiteração delitiva, notadamente porque paciente ostenta condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (autos no 1004994-96.2024.8.11.0045).

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso por infrações dolosas autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, porquanto demonstra a contumácia delitiva e a periculosidade do agente, sem qualquer violação ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo no 6 deste Tribunal de Justiça:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Assim, inviável falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto autoridade impetrada apontou, de forma clara e precisa, os elementos concretos que justificam a custódia cautelar.

Do mesmo modo, a custódia cautelar foi reavaliada periodicamente, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo sido mantida em 03 de julho de 2025 e em 02 de outubro de 2025, o que afasta a tese de ausência de revisão nonagesimal.

Nessa toada, os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do requerente encontram-se legítimos e contemporâneos, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Quanto à tese da defesa, de violação ao Tema 959 do STF, igualmente não prospera.

A prisão preventiva do paciente fundamentada na presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, analisados à luz das circunstâncias concretas do caso, por si só já afasta a vedação automática prevista no art. 44 da Lei de Drogas, ao passo que a orientação firmada no Tema 959 do STF foi devidamente observada no presente caso, não havendo falar em constrangimento ilegal.

DA INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

Os predicados pessoais favoráveis apontados pelo impetrante, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 43 deste Tribunal de Justiça:
"A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e o emprego lícito, embora favoráveis, não impedem a decretação da prisão preventiva, se estiverem presentes os seus requisitos legais."

No caso vertente, conforme já consignado, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, somada aos maus antecedentes específicos do paciente, revelam o elevado risco de reiteração delitiva, circunstância que torna insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

DA LICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DA CONTEMPORANEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO

A defesa alega a nulidade da busca pessoal, ao argumento de que teria sido realizada sem a devida fundamentação em "fundada suspeita", nos moldes do art. 244 do Código de Processo Penal. Todavia, a tese não prospera.

A busca pessoal independe de mandado judicial e poderá ser procedida sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objeto que constitua corpo de delito.

No caso dos autos (de acordo com o Boletim de Ocorrência), a abordagem policial foi motivada por comportamento suspeito do paciente e do seu comparsa, porquanto, ao avistarem a viatura, o primeiro arremessou uma sacola que, posteriormente, foi comprovado conter substâncias entorpecentes, enquanto o segundo tentou empreender fuga. Tais circunstâncias que, somada à localização efetiva do material ilícito, ratificou a legalidade da diligência empreendida. Ademais, tratando-se de crime permanente, a situação flagrancial restou configurada, não havendo falar em ilicitude das provas.

A propósito:
“Mais recentemente, em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti ), decidiu que
a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP
.”
(STJ - HC: 831416 RS 2023/0205387-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF AO CASO CONCRETO

A defesa invoca o Tema 506 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o porte de maconha para uso pessoal não constitui crime, fixando-se presunção relativa de usuário até 40 gramas da substância.

Todavia, a tese não se aplica ao caso vertente.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 442 (Tema 506) estabelece parâmetros exclusivos para a cannabis sativa (maconha).

No caso dos autos, à luz do que já fora narrado, diante do Termo de Apreensão onde consta não só quantidade mas variedade de drogas apreendida em poder do paciente, é fator suficiente para afastar a alegada tese defensiva de mero usuário.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU

A defesa postula a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu Israel Pereira Rodrigues, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

Todavia, a tese não merece acolhida.

O instituto da extensão previsto no art. 580 do CPP pressupõe identidade fático-processual entre os corréus, ou seja, que se encontrem em situação idêntica, tanto em relação às circunstâncias objetivas do crime quanto às condições subjetivas dos agentes. No caso vertente, entretanto, não se verifica tal identidade.

Com efeito, o corréu ISRAEL PEREIRA RODRIGUES obteve liberdade provisória na audiência de custódia por ostentar condições pessoais favoráveis distintas daquelas apresentadas pelo paciente. Segundo consta das informações prestadas pela autoridade impetrada, ISRAEL é primário, possui bons antecedentes e foi flagrado em posse de quantidade significativamente menor de entorpecentes (01 pedra de pasta-base de cocaína), circunstâncias que justificaram a concessão do benefício.

O paciente, ao revés, ostenta maus antecedentes específicos, com condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ter sido flagrado em posse de quantidade relevante e diversificada de entorpecentes.

Nessa toada, a ausência de identidade fático-processual impede a extensão do benefício, não se configurando violação ao princípio da isonomia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025